Tribunal: STF
Processo: ARE 1588599
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Bolsa família. Cálculo de renda familiar per capita. Inclusão de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que confirmou a sentença de improcedência de restabelecimento do pagamento de bolsa família. 
2. A recorrente busca ser reincluída no programa Bolsa Família, argumentando que o valor do BPC não deve ser computado na renda familiar, conforme o art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.601, de 2023, em razão do caráter personalíssimo da prestação. Alega violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput, 6º, parágrafo único, e 203, incs. V e VI, da Constituição da República.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no cálculo da renda familiar per capita para fins de elegibilidade ao Programa Bolsa Família viola os dispositivos constitucionais indicados pela recorrente.
III. Razões de decidir
4. A unidade familiar da parte autora, composta por ela e suas duas filhas, teve o Bolsa Família indeferido devido à renda familiar, que inclui o BPC e pensões alimentícias, “corresponde ao valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)”, à época da prolação da sentença, superando o limite legal.
5. A pretensão recursal não merece acolhida, pois o recurso extraordinário foi interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, e a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais não é direta.
6. Para reverter o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. RECURSO INOMINADO. BOLSA FAMÍLIA. CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR PER CAPITA. INCLUSÃO DO BPC. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 14.601/2023. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput, 6º, parágrafo único, e 203, incs. V e VI, da Constituição da República.  

2.1.  Pretende ser reincluída no programa Bolsa Família, afirmando que no cômputo da renda familiar para tanto necessária não deve ser considerado o valor auferido de Benefício de Prestação Continuada (BPC),  como previsto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.601, de 2023, ante o caráter personalíssimo da prestação.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Em apertada síntese, a unidade familiar da parte autora é constituída por ela e suas duas filhas, menores impúberes. A renda familiar é formada pelo BPC no valor do salário mínimo e duas pensões alimentícias pagas às descendentes, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), o que motivou o indeferimento do Bolsa Família. 
O Bolsa Família é programa assistencial direcionado à proteção da família e ao combate à fome, conforme objetivos listados pelo art. 3º da Lei nº 14.601/2023, que institui o programa. A legislação de regência ainda discorre sobre os requisitos de elegibilidade no art. 5º, a seguir transcrito: 
Art. 5º São elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias: 
I - inscritas no CadÚnico; e 
II - cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais). 
A seu turno, o art. 4º do mesmo diploma legal ensina que "renda familiar per capita mensal" deve ser compreendida como a razão entre a renda familiar mensal e o total de integrantes da família. Para tanto, o §2º dispõe que deve ser considerado no cálculo o valor recebido por qualquer integrante da unidade familiar a título de BPC. Vejamos: 
Art. 4º (...) § 2º O benefício de prestação continuada, de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), recebido por quaisquer dos integrantes da família, compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal. 
A tese recursal é no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo transcrito, porquanto o BPC concedido a idoso ou pessoa com deficiência é de caráter personalíssimo, voltando ao atendimento das necessidades específicas de seu titular e, portanto, a sua inclusão no cálculo da renda familiar per capita violaria os objetivos da assistência social, conforme art. 203, V e VI, da CRFB. 
A tese merece ser rejeitada, porquanto o tema foi pacificado pela Turma Nacional de Uniformização no enunciado 296, a seguir reproduzido: 
Tema 296 - TNU: O BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família. 
No que tange à suposta violação à CRFB, a TNU confirmou a constitucionalidade do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.601/2023 com base em quatro argumentos principais, os quais reproduzo a seguir, conforme extraídos do Voto/Acórdão exarado no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0004582- 91.2018.4.02.5053/ES, que deu origem ao tema:
"(...) 22. Primeiro, porque não existe norma constitucional expressa (ou implícita) a impedir a inclusão do LOAS/BPC como integrante dos critérios de acesso (renda mensal familiar/renda mensal familiar per capita) do Bolsa Família ou de outro programa de transferência de renda. 
23. Segundo, porque a inclusão não frustrou, frusta ou frustará, em qualquer medida, o alcance e os objetivos do citado programa de transferência de renda, que, como se sabe, vem ajudando a retirar ou minimizar a situação de pobreza ou extrema pobreza de milhares de brasileiros há quase duas décadas. 
24. Terceiro, porque a inclusão não cria situação inaceitável de discriminação, uma vez que, em tese, o grupo familiar que tem um membro percebendo BPC/LOAS está em situação diversa e, talvez, até mesmo mais favorável do que outro que recebe somente bolsa família (considerada a importante diferença de valores entre os benefícios), podendo, assim, sob o ângulo objetivo e impessoal, serem tratados de forma distinta. Nesse ponto, é importante e pertinente o registro fático e ilustrativo lançado pela União em seus memoriais. 
25. Por fim, afasto os dois argumentos da DPU. Não existe incongruência entre o valor do bolsa família ser excluído para fins de cálculo da renda per capita do BPC/LOAS e o contrário não. O que existe, em um caso e outro, são escolhas legislativas discricionárias e legítimas, exercidas a partir de prognoses fáticas, legislativas e econômicas afetas, exclusivamente, ao poder legislativo/regulamentar. O fato do LOAS ser benefício pessoal e intransferível não impede (ou mesmo tem relação de causa de efeito) o seu cômputo na renda per capita familiar para fins de acesso a outro benefício assistencial pelo grupo familiar".
Como se observa, a escolha legislativa é legítima e não institui critério inaceitável de discriminação, nem frustra os objetivos elementares da política de distribuição de renda levada a cabo pelo Programa Bolsa Família. Assim, compete ao Poder Judiciário a autocontenção.
(...)
Nessas condições, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade deferida. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa.” (e-doc. 26).

4. Reitero que o recurso extraordinário foi interposto à luz da alínea “a” do permissivo constitucional. Da leitura do acima transcrito não se chega à ofensa direta do quanto previsto nos dispositivos constitucionais tido por violados. Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, procedimento incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator